Tribunal: TJSP
Processo: 0100609-52.2010.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de cédula de crédito rural. Processo extinto. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Credor que não cessou as tentativas de localização de bens penhoráveis dos executados. Tentativas infrutíferas que não justificam a extinção da ação. Recurso provido.